Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-87.2023.8.11.0093
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000286-87.2023.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GRACIELI NICOLI ROCHA SCHERER - CPF: 060.908.231-04 (RECORRENTE), FERNANDA DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 040.811.513-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS SEM QUALQUER INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE DE ATOS EXECUTÓRIOS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis antes mesmo do retorno do AR com citação e intimação para pagamento.

2.

Necessidade de oportunizar ao exequente a indicação de bens.

3.

Reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
GRACIELI NICOLI ROCHA SCHERER
em face de sentença que declarou extinta a execução ante a ausência de bens penhoráveis.

Em suas razões, em síntese, aduz que sequer foi oportunizado o início dos atos executórios.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000286-87.2023.8.11.0093

Polo Ativo

GRACIELI NICOLI ROCHA SCHERER

Polo Passivo

FERNANDA DE OLIVEIRA ROCHA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O juízo de origem, como se disse, extinguiu o feito ante a ausência de bens penhoráveis, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

Em detida análise aos autos, verifica-se que o único ato praticado pelo juízo nos autos foi a expedição de citação e intimação para pagamento e, antes mesmo da juntada do AR encaminhado, o feito foi extinto.

Sem maiores delongas, hialina a necessidade de acolhimento do recurso, ao passo se sequer foi oportunizado para a recorrente/exequente praticar qualquer ato expropriatório.

A extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis, exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Nessa linha, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS COM BASE APENAS EM PESQUISA SISBAJUD NEGATIVA - POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis, exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução.

2. Reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003897-40.2021.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM IMÓVEL. PENHORA DE IMÓVEL NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É certo que a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. (N.U 1057424-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024